Tribunal: TJDFT
Processo: 0748026-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUVIDOSA LITERALIDADE DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC.
2. Em que pese não ser admitido ação de execução em face da empresa faturizada com base em direito de regresso previsto no contrato de factoring, pois a faturizada não garante, como regra, a solvência do título, sob pena de desnaturar o risco próprio do contrato de fomento mercantil, a hipótese dos autos não diz respeito à execução do contrato de fomento mercantil propriamente dito, mas sim, em acordos extrajudiciais para pagamento parcelado de débitos, assinados por duas testemunhas, que foram firmados entre as partes somente após o inadimplemento dos títulos cedidos à empresa faturizadora.
3. O Instrumento de confissão de dívida, desde que presentes os requisitos legais, é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, III, do CPC, portando liquidez, certeza e exigibilidade, o que torna desnecessária prova a respeito da origem da dívida.
4. A decisão judicial fixando prazo para convolação do feito executivo em ação de conhecimento, mediante petição inicial substitutiva, denota ofensa ao princípio da inércia (art. 2o do CPC), pois antecipa a impugnação admitida à parte adversa para elidir a eficácia executiva dos acordos extrajudiciais firmados para pagamento de débito. Incumbirá à executada a alegação de matérias relativas aos requisitos do título executivo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.